Tribunal: TJPA
Processo: 0014722-19.2016.8.14.0000
Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) - 0014722-19.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: ELAINE DE SOUZA NUAYED

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR RECONHECIDA PELO CNMP EM PROCESSO DISCIPLINAR CONSISTENTE EM PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DO CONCEITO DE ATO DE IMPROBIDADE NA LOMPPA. NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AOS TIPOS PREVISTOS NA LEI DE IMPROBIDADE ADIMINSTRATIVA (LEI Nº 8.429/1992). APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. ENQUADRAMENTO GENÉRICO DA CONDUTA NO ART. 11, CAPUT, DA LIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I – Caso em exame.

1 - Trata-se de Ação Civil de Cassação de Aposentadoria ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Promotora de Justiça aposentada, com o objetivo de dar cumprimento à decisão administrativa proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00372/2015-10, que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, em razão da ocorrência de infração disciplinar consistente na prática de ato de improbidade administrativa.

II – Questões em discussão.

2 - As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se é cabível a Ação Civil de Cassação de Aposentadoria fundada exclusivamente em decisão administrativa proferida no bojo de processo disciplinar regularmente instaurado perante o CNMP, que reconheceu infração disciplinar qualificada como ato de improbidade administrativa, independentemente da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado;

(ii)

saber se houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar;

(iii)

saber se, em razão da superveniência da Lei nº 14.230/2021, é possível manter a subsunção da conduta descrita no PAD como ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, caput, da LIA, sem enquadramento específico em seus incisos.

III – Razões de decidir.

3 –

O art. 178, §2º, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará (LC Estadual nº 57/2006) autoriza a propositura de Ação Civil para cassação de aposentadoria com fundamento em infração disciplinar, precedida de regular processo administrativo disciplinar, sendo desnecessária, nesta hipótese, sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

4 – Tratando-se de fato caracterizado também como infração penal, utilizam-se, no que couber, as disposições da lei penal quanto ao prazo prescricional, sendo verificado que, na hipótese, não operou-se a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, observados os marcos interruptivos da prescrição constantes nos autos.

5 - O reconhecimento da infração disciplinar de prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 166, VI, da LOMPPA, à mingua de definição de ato de improbidade na Lei Orgânica do Parquet Estadual, depende que a conduta subsuma-se efetivamente aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) para configuração dos tipos infracionais.

6 - Com o advento da Lei nº 14.230/2021, restou alterada a redação do art. 11 da LIA, restringindo-se o conceito de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública àquelas condutas expressamente previstas em seus incisos, vedada a utilização genérica do caput do dispositivo.

7 - A imputação feita à requerida no PAD que originou a presente ação refere-se à apresentação de recibo falso no bojo de procedimento disciplinar, sem que tal conduta tenha sido subsumida a qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 11 da LIA, conforme exige a nova legislação aplicada aos processos em curso.

8 - Ainda que a conduta seja reprovável e incompatível com os deveres funcionais, não se mostra possível qualificá-la como ato de improbidade administrativa, à luz do atual regime jurídico da LIA, sendo afastada a incidência do tipo disciplinar do art. 166, VI, da LOMPPA.

IV. Dispositivo.

9 – Impõe-se a improcedência do pedido, em razão da ausência de subsunção típica da conduta, conforme ordenamento vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 130-A, §2º, III; LC Estadual nº 57/2006 (LOMPPA), arts. 166, VI, 178, §§ 1º e 2º, 183, III e 185; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989-RG (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STF, ARE 1446991/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes do Tribunal Pleno do TJEPA, por maioria de votos,
em
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora Vistora, vencido o voto da a Eminente Desembargadora Relatora Maria Elvina Gemaque Taveira e do Eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora Vistora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cível para Cassação de Aposentadoria (processo nº
0014722-19.2016.8.14.0000
-PJE
), interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o
ELAINE DE SOUZA NUAYED.

Consta da inicial que a presente ação se funda no Processo Administrativo Disciplina - PAD nº 1.00372/2015-10, instaurado a partir de representação apresentada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público contra a Promotora de Justiça aposentada, ora requerida, para apurar faltas funcionais consistentes na falsificação e no uso de documento particular falso, faltas estas que ensejam a punição com demissão ou cassação de aposentadoria.

Aduz que o pedido foi julgado parcialmente procedente e o CNMP decidiu, à unanimidade, pela aplicação da pena de cassação de aposentadoria pela prática do uso de documento falso, conduta que também se caracteriza como ato de improbidade administrativa.

Informa que consta do Voto do Relator que a Promotora requerida utilizou recibo de compra de bilhetes aéreos, datado de 08/02/2008, em nome da empresa Wictor Turismo LTDA, na importância de 798,05, juntando aos autos do Procedimento Disciplinar Preliminar nº 033/2008-MP/CGPM, em 19/01/2009, para fazer prova naquele procedimento de que suposta viagem, que teria realizado, foi custeada por ela própria e não pela Municipalidade da Comarca onde atuava.

Alega que consta do voto do Relator do procedimento que os relatos das testemunhas e o acervo probatório documental apontam para a conclusão, frisando que a Investigada sequer contraditou os ilícitos que recaem sobre ela, mesmo após sua intimação pessoal e de seu advogado.

Registra que no Acórdão, restou consignado que o crime de uso de documento particular falso, tipificado no art. 304 do Código Penal Brasileiro, também importa em ato de improbidade administrativa.

Afirma que o referido documento alude aos seguintes trechos e valores de passagens:

-Itaituba/Santarém – 10/02/2008 R$ 178,01

-Santarém/Belém – 10/02/2008 R$ 234,42

-Belém-Itaituba 17/02/2008 – R$ 385,62

Assevera que em seu voto, o Relator concluiu pela falsidade do documento, vez que na oitiva dos proprietários e funcionários da empresa de turismo, estes negaram a realização da transação expressa no recibo, bem como negaram a veracidade das informações constantes nele.

Esclarece que a requerida, naquele procedimento, arrolou como sua testemunha Maria do Socorro Oliveira, tendo o Corregedor Nacional ouvido ainda as testemunhas Ana Lídia de Oliveira, Ana Joanilha de Oliveira, Aparecido Florentino da Silva e Ronaldo Maia Rabelo dos Santos, fazendo-se, por fim, o interrogatório da acusada.

Destaca que no voto do Relator, este apontou que a Lei Orgânica do Parquet Paraense prevê a aplicação da lei penal para determinar o prazo prescricional quando a infração disciplinar for, igualmente, tipificada como crime e, consignou, no mérito, a ciência inequívoca da requerida do uso de documento falso, não havendo dúvida sobre a tipicidade material e formal da infração administrativa, nem quanto à vontade, livre e consciente, da investigada em utilizá-lo.

Assevera o Autor da presente ação que, no curso do procedimento constatou-se que a Promotora requerida realmente apresentou ao Órgão Correcional do
Parquet
Paraense, recibo sabidamente falso para convencer à Corregedoria do pagamento de passagens aéreas utilizadas pela requerida, quando, na verdade, referidas passagens foram custeadas pelo Erário Municipal de Curionópolis, restando comprovada a reprovabilidade material e formal do comportamento.

Aduz que os antecedentes da Promotora aposentada não favorecem, já tendo sido condenada pelo crime de peculato
(processo nº 0003534-93.2012.8.14.0024
) em razão da utilização de cheques destinados ao custeio de despesas da Promotoria para o pagamento de dívidas pessoais.

Menciona que, além desta ação, a Requerida também responde ao processo criminal nº 0000724-86.2013.8.14.0000, no qual são atribuídos à Promotora os crimes de corrupção passiva por solicitar e receber passagens aéreas do Prefeito de Rurópolis e o uso de documento falso, qual seja, recibo de compras de passagem aérea falsificadas.

Ao final, o Ministério Público requer seja a presente ação recebida e processada, culminando com a procedência do pedido para a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria da requerida, com fundamento nos artigos 166, VI, 173,
caput
e 176,
caput
, todos da Lei Complementar nº 057/2006 – LOMPA e no art. 168 da Lei Orgânica Estadual. Junta documentos.

A ação fora distribuída à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves que declarou a incompetência deste E. Tribunal para julgar o feito ante a ausência de foro privilegiado por prerrogativa de função da ré. Contudo, em nova decisão, ao apreciar o Agravo Interno interposto pelo Ministério Público, exerceu juízo de retratação, ocasião em que recebera a ação e determinou a citação da requerida.

A requerida apresentou contestação, aduzindo que a Corregedoria local tomou as providências cabíveis para que fosse apreciado o suposto uso de documento falso, não de forma administrativa, mas de forma penal, conforme indicado em decisão no PAD 010/2010-MP/CGMP, pelo que entende ser nulo o feito administrativo por inexistência das razões que motivaram a instauração do PAD 1.00372/2015-10/CNMP, uma vez que foi iniciada a apuração do suposto uso de documento falto em âmbito penal, restando comprovada a atuação da Corregedoria local.

Defende que a legislação estadual dispõe sobre a cassação de aposentadoria por prática delituosa, dependendo tal ação civil da regular apuração em âmbito penal, pelo que conclui pela nulidade do presente feito ante a ausência de motivação do CNMP no procedimento administrativo originário e por infração à dispositivo legal estadual por parte do CNMP.

Alega a fragilidade das provas, uma vez que todo o conjunto probatório se baseia em prova testemunhal, não havendo provas documentais que sustentem as acusações sobre o suposto uso de documento falso.

Defende que não há comprovação em nenhum procedimento de que a passagem apresentada pelo denunciante, ex-prefeito de Rurópolis, tenha sido adquirida com recurso municipal.

Fora oferecida réplica à contestação pelo Ministério Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da declaração de suspeição da relatora anterior.

Incluído o feito em pauta, a Requerida requereu sua retirada de pauta sob alegação de cerceamento de defesa em razão de que os fatos não seriam meramente de direitos e que se fazia necessária a ampliação da instrução probatória.

Retirado o feito de pauta, fora determinada a juntada de cópia integral do PAD nº 1.00372/2015-10.

É o relato do essencial.

VOTO

AÇÃO CIVIL DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA

PROCESSO Nº 0014722-19.2016.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDA: ELAINE DE SOUZA NUAYED

Adv. Italo Melo de Farias (OAB/PA 12.668)

Adv. Márcia Nogueira Bentes (OAB/PA 10.454)

Adv. Natália Melo de Farias (OAB/PA 28.373)

Adv. Amanda Priscila Soares Azevedo (OAB/PA 28.373)

Adv. Sabrina di Paula Nuayed Correa (OAB/PA 30.663)

RELATORA: DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

VISTORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

VOTO-VISTA

Adoto o relatório da Eminente Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, ressaltando que tive por bem pedir vista dos autos para melhor avaliar a questão, e, após detida análise, tenho como necessário tecer algumas considerações aos meus eminentes pares, o fazendo nos seguintes termos:

1 – DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO

Rememorando, trata-se de
Ação Civil de Cassação de Aposentadoria
, apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará,

mediante a autorização do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, em face de ELAINE DE SOUZA NUAYED, Promotora de Justiça aposentada, com a finalidade de
dar cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº1.00372/2015-10, que, reconhecendo a ocorrência de infração disciplinar consistente na prática de ato de improbidade administrativa,

aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria
à referida promotora aposentada, nos termos do art.166, inciso VI
[1]
, art. 173, caput
[2]
, e art. 176, caput
[3]
, todos da Lei Complementar do Estado do Pará nº 57/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará).

Referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado no exercício da
competência constitucional
do Conselho Nacional do Ministério Público para exercer o
controle do

cumprimento dos deveres funcionais
de seus membros e
“receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”
(art.130-A, §2º, III, CF/88).

Cumpre tecer tal comentário apenas para ressaltar que a
competência constitucional atribuída ao CNMP
concretiza-se na
apuração do aspecto funcional/disciplinar da conduta imputada ao membro do Ministério Público
, não estando a apreciação da responsabilidade disciplinar vinculada ao resultado da apuração de outros aspectos da mesma conduta, seja sob o viés de ilícito civil de improbidade administrativa, seja como infração penal, casos em que se reserva ao Poder Judiciário o julgamento acerca da subsunção da conduta aos dispositivos legais descritivos dos ilícitos.

Exceção a esta regra de independência entre as esferas de apuração administrativo-disciplinar, cível e penal, dá-se apenas quando, sendo a conduta apurada também como ilícito penal, a ação penal correlata conclui pela absolvição por
inexistência do fato
ou por
negativa de autoria
, casos em que restará afastada também a possibilidade de responsabilização do processado nas esferas administrativo-disciplinar ou cível.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA
.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo. Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração
, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias
.
Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria

(CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal). 2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2ª Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3. Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990. Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6 .880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(
STF - Rcl: 52364 DF
0115981-22.2022.1 .00.0000,
Relator.: ALEXANDRE DE MORAES
, Data de
Julgamento: 22/04/2022
, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

Aplicando tal observação ao caso em comento, tem-se que
a mesma conduta imputada pode vir a configurar tanto infração disciplinar, quanto ilícito civil e ilícito penal,
devendo a responsabilidade da requerida, em cada uma das referidas esferas, ser
apurada em procedimentos autônomos e independentes
, conforme preconizam os art. 166, caput
[4]
, art.191
[5]
e art. 192
[6]
da Lei Estadual Complementar nº 57/2006, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará (LOMPPA).

Na hipótese, a conduta imputada à requerida ELAINE DE SOUZA NUAYED, conforme consta na decisão exarada em 26/03/2016 pelo Órgão Plenário do CNMP, acompanhando o Voto proferido pelo Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, Relator do PAD nº

nº1.00372/2015-10
,
foi:

1)

a Promotora de Justiça ELAINE DE SOUSA NUAYED utilizou o recibo de compra de bilhetes aéreos, em nome da empresa Wictor Turismo Ltda., no valor de R$ 798,05 (setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), datado do dia 08 de fevereiro de 2008, falsificado no seu interesse e a pedido do seu esposo, ao juntá-lo aos autos do Procedimento Disciplinar Preliminar nº 033/2008-MP/CGPM, no dia 19/01/2009

Referida
conduta de uso de documento falso
, juntado pela requerida no bojo das informações que ela prestou em procedimento disciplinar perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará,
pode vir a constituir tanto infração de dever funcional
,
quanto ilícito civil
de improbidade administrativa
e ainda ilícito penal
, previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

In casu
, tem-se que a responsabilidade da requerida nas searas administrativo-disciplinar, cível e penal foi devidamente apurada em procedimentos autônomos e independentes, que tiveram regular tramitação perante os órgãos competentes, constando nos autos da presente Ação Civil de Cassação de Aposentadoria informações de que:

a)

A
responsabilidade civil
foi apurada nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0805824-17.2017.8.14.0301, que tramitou perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital, sendo proferida sentença em 30/09/2024,
julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito
, sob o fundamento que as alterações legislativas advindas com a Lei nº 14.230/2021 revogaram o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), apresentado na inicial para tipificar a conduta da requerida, sendo vedado, no mesmo diploma legal (art. 17, §10º-F,I), a condenação da requerida por tipo diverso do imputado na exordial, tendo referida decisão transitado em julgado em 19/11/2024;

b)

A
responsabilidade penal
da requerida foi apurada nos autos da Ação Penal nº 0005727-89.2016.8.14.0073, que tramitou inicialmente perante o Juízo da Vara Única de Rurópolis, na qual a requerida foi condenada em 11/09/2020 pela prática dos delitos dos art. 317 (corrupção passiva) e art. 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal Brasileiro, recebendo a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa, sendo declarada, nos autos do recurso de apelação manejado pela requerida contra referida sentença, a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, conforme decisão proferida em 27/01/2025 pelo Exmo. Relator do apelo, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, cuja decisão transitou em julgado em 11/02/2025;

c)

A
responsabilidade administrativo-disciplinar
da requerida foi apurada nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00372/2015-10
, que tramitou perante o Conselho Nacional do Ministério Público, sob a relatoria do Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, concluindo o referido processo disciplinar pela
ocorrência de infração disciplinar consistente em prática de ato de improbidade administrativa, determinando a

aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria
à referida promotora aposentada, conforme decisão proferida em 29/03/2016, posteriormente integrada pelo julgamento de Embargos de Declaração em 26/04/2016, que restaram improvidos, sendo certificado pela Secretaria do CNMP o “trânsito em julgado” administrativo da referida decisão em 20/06/2016.

Vê-se pois, que o título que serve como
fundamento para propositura
da presente Ação Civil, de Cassação de Aposentadoria, é a
incidência em infração disciplinar consistente na prática de ato de improbidade administrativa
, conforme decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº1.00372/2015-10
, que, reconhecendo a infração a dever funcional,

aplicou

a penalidade de cassação de aposentadoria à requerida ELAINE DE SOUZA NUAYED
, sendo determinado, no acórdão proferido pelo Órgão Plenário do CNMP, o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para efetivo cumprimento da determinação de aplicação da penalidade, “
a ser instrumentalizada mediante propositura vinculada de ação civil pelo Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, na forma do art.178, caput, da Lei Complementar nº 57/2006
”, conforme constata-se no referido acórdão,
verbis
:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO APOSENTADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. CONDUTA QUE TAMBÉM CONSTITUI CRIME DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.

1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Portaria CNMP-CN nº 152, de 18 de novembro de 2015 (aditada pela Portaria CNMP-CN nº 162, de 25 de novembro de 2015), para apuração de faltas funcionais atribuídas à Promotora de Justiça aposentada do Ministério Público do Estado do Pará ELAINE DE SOUZA NUAYED,

em razão da prática de ilícito funcional caracterizador de ato de improbidade administrativa, consistente na falsificação e uso de documento particular falso, atos puníveis com demissão ou cassação de aposentadoria nos termos dos artigos 166, inciso VI, 173,
caput
, e 176,
caput
, todos da Lei Complementar nº 57/2006 do Estado do Pará (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará-MPPA)
.

2. Afastadas as preliminares de existência de litispendência ou coisa julgada administrativa, de impossibilidade de revisão de processos disciplinares julgados há mais de um ano, de existência de prévia judicialização da matéria e de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

3. Embora não se possa afirmar, de forma categórica, que a acusada foi autora ou mesmo partícipe da falsificação documental, logrou-se a comprovação de que a Promotora de Justiça ELAINE DE SOUSA NUAYED utilizou o recibo de compra de bilhetes aéreos, em nome da empresa Wictor Turismo Ltda., no valor de R$ 798,05 (setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), datado do dia 08 de fevereiro de 2008, falsificado no seu interesse e a pedido do seu esposo, ao juntá-lo aos autos do Procedimento Disciplinar Preliminar nº 033/2008-MP/CGPM, no dia 19/01/2009.

4. Com efeito, os relatos das testemunhas são convergentes, complementares, harmônicos e uniformes, guardando sintonia com os demais elementos probatórios, especialmente documentais. E mais: não são infirmados nem mesmo pela processada, que deixou de contrapô-los quando a prova foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora devidamente intimada da realização dos atos procedimentais, assim como seu Advogado.

5. A conduta mencionada, além de constituir crime de uso de documento particular falso (304 do Código Penal brasileiro), importa no cometimento de ato de improbidade administrativa, mediante flagrante violação aos princípios da legalidade, moralidade, honestidade e da lealdade às Instituições, nos termos do art.11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa.

6. A prática de ato de improbidade administrativa configura infração disciplinar que, nos termos do artigo 166, inciso VI, da LC nº 57/2006, dá ensejo à aplicação da sanção de cassação da aposentadoria.

7. Procedimento Administrativo Disciplinar julgado parcialmente procedente, aplicando-se à processada a pena de cassação da aposentadoria, pela prática de uso de documento particular falso caracterizado como ato de improbidade administrativa, a ser instrumentalizada mediante a propositura vinculada de ação civil pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, na forma do art. 178,
caput
, da Lei Complementar nº 57/2006.

8. Encaminhamento de cópias do processo para a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, visando à apuração da conduta da Processada, sob o aspecto cível (improbidade administrativa), especialmente art. 11 da Lei Federal 8.429/92.

Do exposto, conclui-se ser plenamente cabível a propositura da presente Ação de Cassação de Aposentadoria, tendo como fundamento a decisão condenatória proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº1.00372/2015-10
, que, reconhecendo a infração a dever funcional,
aplicou

a penalidade de cassação de aposentadoria à requerida ELAINE DE SOUZA NUAYED.

2 – DOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA

Acerca da propositura de Ação Civil para Cassação de Aposentadoria, a Lei Complementar do Estado do Pará nº 57/2006, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, em seu art. 178, caput
[7]
, prevê como
condição para propositura da ação
a
prévia autorização do Colégio de Procuradores de Justiça
, a qual foi concedida em sessão ordinária do referido órgão, realizada em 02/02/2017, conforme certidão constante nos autos.

Ainda no mesmo artigo 178, dispõe a LOMPPA que,
caso
a ação civil para perda do cargo seja proposta com
fundamento na prática de infração penal
,
“somente será proposta após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória”
(art.178, §1º, da LOMPPA).

Prossegue o mesmo artigo que,
nos demais casos
, ou seja,
nos casos de prática de infração disciplinar ou ilícito civil
,
“a ação civil de que trata este artigo será precedida do devido processo legal disciplinar”
(art.178, §2º, da LOMPPA).

Portanto, inegável que o estatuto dos membros do
Parquet
Estadual prevê a instauração da ação de cassação de aposentadoria
em decorrência de prática de infração disciplinar
apurada por intermédio de prévio processo administrativo disciplinar, sendo esta a hipótese em análise.

Outrossim, não é despiciendo reiterar que
o fundamento do pedido constante da inicial
da presente Ação Civil de Cassação de Aposentadoria, e
ao qual encontra-se vinculado o Julgador
, sob o risco de realizar julgamento extra petita, é
a ocorrência de infração disciplinar
, reconhecida por meio do necessário processo administrativo disciplinar.

Tanto assim o é que,
à época da propositura da presente demanda
, em 30/11/2016, sequer havia sido proferido juízo condenatório na ação penal correlata, fato que se mostra indiferente à apreciação do presente feito,
cuja causa de pedir não decorre de condenação penal transitada em julgado
, conforme cristalinamente expresso na inicial apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, na qual consta,
verbis
:

“Portanto, plenamente cabível, diante das provas constantes do PAD nº 1.00372/2015-10, a procedência e adequação da presente ação civil para cassação da aposentadoria da Promotora de Justiça Elaine de Souza Nuayed, em virtude de ato de improbidade apontado e reconhecido como tal na Sessão Plenária realizada do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), quando da apreciação do processo administrativo disciplinar que instrui a presente demanda.”

Acerca da
desnecessidade de sentença penal
transitada em julgado para propositura da ação de cassação de aposentadoria
quando a ação encontra-se fundada em prática de ato que possa constituir também ilícito civil ou disciplinar
, veja-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, de lavra do Ministro Dias Toffoli:

Agravo regimental em embargos de declaração em ação originária.
Cassação de aposentadoria. Promotor de justiça.
Utilização, para fins privados, de bens acautelados para execução de suas funções.
Descumprimento de dever funcional. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Competência exclusiva do STF para processar e julgar ação contra atos administrativos do CNMP.
Procedimento administrativo disciplinar. Regularidade.
Controle judicial dos atos administrativos do CNMP. Análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura e à decisão em processo administrativo disciplinar. Inviabilidade. Independência entre as instâncias cível, penal e administrativa
.
Não cabimento de trânsito em julgado de sentença penal como condição para o ajuizamento da ação civil direcionada à perda do cargo quando a infração constituir fundamento para a deflagração de procedimentos nas diferentes esferas de responsabilização
. Decisão monocrática . Rejeição dos embargos de declaração. Ausência de vícios. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada . Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - AO: 2645 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)

3 – DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE À PRESCRIÇÃO

Reconhecida a possibilidade da propositura da presente ação com fundamento na decisão proferida em processo administrativo disciplinar, necessário apurar se,
in casu
, ainda subsiste a pretensão punitiva disciplinar estatal em face da requerida ou se esta já foi fulminada pela prescrição,
o que constato não ter ocorrido
, senão vejamos:

Em relação à prescrição, necessário apontar inicialmente que, por expressa previsão do art. 185
[8]
da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, quando a infração disciplinar imputada no processo administrativo disciplinar constituir também crime,
aplicam-se, no que couber, as disposições da lei penal quanto à prescrição
.

In casu
, uma vez que
a conduta imputada a processada foi de uso de documento particular falso
, a qual, além de infração a dever funcional, constitui também a
infração penal tipificada no art. 304 do CP
, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos de reclusão, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva disciplinar se opera no prazo de 12 (doze) anos
,
ex vi
o art. 109, III, do CP.

Ainda conforme a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, o marco inicial para aferição do prazo prescricional em caso de infração disciplinar é o dia em que a falta funcional foi cometida (art.182, I, da LOMPPA),
in casu
, conforme consta nos autos do PAD, em 19/01/2009.

Ademais, constam no mesmo diploma as hipóteses de interrupção do transcurso do prazo prescricional, tendo sido verificadas, no caso em comento, a interrupção do referido prazo em 29/03/2016, data da decisão condenatória proferida no processo administrativo disciplinar (art.183, II, da LOMPPA) e em 30/11/016, data da propositura da presente ação de cassação de aposentadoria (art. 183, III, da LOMPPA), do que se conclui não ter sido ultrapassado o lapso do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre o marco inicial e o primeiro marco interruptivo do prazo, tampouco entre os marcos interruptivos ou entre o último marco e a presente data,
não havendo que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva disciplinar
.

Tampouco há que se falar em óbice à satisfação da pretensão punitiva disciplinar em razão do resultado da ação penal na qual, após a condenação da requerida, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prática do ilícito penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Acerca da prescrição verificada na referida ação penal, não é despiciendo ressaltar novamente que o
fundamento do presente pedid
o de cassação de aposentadoria
não é a condenação por ilícito penal
, a qual demandaria o trânsito em julgado da ação correlata, conforme previsão expressa do art.178, §1º, da LOMPPA, mas sim
a prática de infração disciplinar

reconhecida no PAD que tramitou perante o CNMP, consoante art. 178, §2º, da LOMPPA, não ensejando a prescrição na ação penal reflexo na pretensão punitiva disciplinar, em razão da independência das esferas de apuração, exceto se a ação penal em referência tivesse concluído pela
inexistência do fato
ou
negativa de autoria
, não verificados na hipótese.

Portanto, permanece hígida a pretensão punitiva disciplinar, não tendo ocorrido a prescrição
in casu
.

4 – DO RESULTADO DA APURAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO DISCIPLINAR

Quanto ao
mérito
do pedido de cassação da aposentadoria da requerida, em razão da infração funcional reconhecida nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº1.00372/2015-10
, constata-se que a apuração dos fatos realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público concluiu que a Promotora de Justiça ELAINE DE SOUZA NUAYED utilizou um recibo de compra de bilhetes aéreos, datado de 08/02/2008, em nome da empresa Wictor Turismo LTDA e na importância de R$798,05, juntando-o aos autos do Procedimento Disciplinar Preliminar nº 033/2008-MP/CGMP, em 19/01/2009.

Constatou-se que o uso do documento falso deu-se para fazer prova naquele procedimento disciplinar, de que a viagem que a requerida teria realizado foi custeada por ela própria e não pela Municipalidade da comarca onde atuava, imputação esta que implicaria tanto em possível crime tipificado na lei penal vigente, como em possível ilícito disciplinar, objeto de apuração no referido procedimento disciplinar.

O documento colacionado na defesa da Promotora de Justiça, então em atividade, junto à Corregedoria do Ministério Público do Estado do Pará, consignou que a Empresa Wictor Turismo LTDA, no dia 08 de fevereiro de 2008, recebeu da processada a importância de R$ 798,05(setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos), referente a aquisição de passagens aéreas.

Corroborando a imputação de falsidade do referido documento, os funcionários da Empresa Wictor Turismo LTDA, quando ouvidos no procedimento disciplinar, negaram a realização da transação representada pelo recibo apresentado pela requerida

perante a Corregedoria do MP/PA.

O
recibo da Empresa Wictor Turismo LTDA
teria sido assinado pela Senhora Ana Lídia Oliveira, responsável pela empresa, a qual afirmou que
a assinatura não era sua
, bem como consta nos autos do PAD uma declaração da referida empresa, informando que a Promotora de Justiça ELAINE DE SOUZA NUAYED não figurava como cliente da empresa, bem como que Ana Lídia de Oliveira não tinha nenhum tipo de relação pessoal com a referida Promotora de Justiça, tendo a aludida testemunha declinado que “
não emitiu o recibo de fl. 39, à representada Elaine de Souza Nuayed
;
Que a representada “nunca pisou” em sua loja, a fim de comprar qualquer bilhete aéreo
; Que, apesar do recibo estar grafado com o carimbo de CNPJ de sua empresa,
declina não ser sua assinatura a constante naquele documento
(...); Que, apesar do emitente do recibo ser a empresa Wictor Turismo Ltda.,
garante não ter sido emitido por ninguém de sua empresa
”.

Consta ainda nos autos do PAD o
recibo firmado pela Empresa Amazon Travel Viagens e Turismo LTDA
, no mesmo valor de R$ 798,05 (setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos),
registrando que quem adquiriu as passagens foi a Prefeitura Municipal de Rurópolis
, entretanto, a
beneficiária

foi a Promotora de Justiça Elaine de Souza Nuayed
.

As imagens nos autos do PAD, do recibo da Empresa Amazon Travel e da fatura da aquisição das passagens aéreas, confirmam que a beneficiária das passagens emitidas foi a referida Promotora de Justiça, bem como que
o adquirente foi a Prefeitura Municipal de Rurópolis/PA
.

O senhor
Ronaldo Maria Rabelo
, proprietário da Empresa Amazon Travel, informou que vendeu as passagens aéreas, contudo, afirmou não ter sido a empresa Wictor Turismo quem as adquiriu,
declarando que efetivamente emitiu as passagens aéreas em nome da Dra. Elaine
, com os dias e horários constantes na imputação.

Logo, o recibo apresentado pela Promotora de Justiça perante a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Pará não retrata a verdade, mormente em razão de a Promotora de Justiça não ser cliente da Empresa Wictor Turismo, bem como em razão das passagens em comento terem sido emitidas por outra empresa, Empresa Amazon Travel, em favor da referida promotora, mas figurando como cliente da transação a Prefeitura Municipal de Rurópolis.

À vista de tais fatos, a apuração procedida pelo Conselho Superior do Ministério Público no referido PAD, concluiu que a conduta de apresentação de documento falso, juntado pela requerida no bojo das informações prestadas por esta em procedimento disciplinar perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, constituiu
“prática de ilícito funcional caracterizado por ato de improbidade administrativa”
,
“mediante flagrante violação aos princípios da legalidade, moralidade, honestidade e da lealdade às instituições, nos termos do art.11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa”
e
“a prática de ato de improbidade administrativa configura infração disciplinar que, nos termos do artigo 166, inciso VI, da LC nº 57/2006, dá ensejo a aplicação da sanção de cassação da aposentadoria”
.

5 – DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS EM CONTESTAÇÃO

Em sua Contestação, a requerida aduz, em síntese, que o PAD instaurado pelo CNMP seria nulo, uma vez que atuação do referido órgão de controle deviria ocorrer apenas em caso de omissão da Corregedoria local, a qual não se verificou na hipótese, uma vez que a conduta de uso de documento falso já era objeto de apuração em procedimento criminal próprio, a Ação Penal nº 0000724-86.2013.8.14.0000, posteriormente renumerada para nº 0005727-89.2016.8.14.0073.

Sem razão
, sendo patente que, conforme relatado pela própria requerida, a conduta a ela imputada foi objeto de apuração de responsabilidade
no âmbito penal
no processo-crime nº 0005727-89.2016.8.14.0073.

Contudo, a responsabilização decorrente do PAD não decorre de ilícito penal, mas sim de
infração disciplinar
, que não figura como escopo da apuração na ação penal, não havendo que se falar de duplicidade de apurações acerca da mesma imputação, mas sim de responsabilização em esferas distintas.

Ademais, necessário ainda ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência, a competência do Conselho Nacional do Ministério Público em matéria disciplinar é concorrente à competência das Corregedorias locais, não havendo necessidade de caracterizar inércia do Órgão Censor local a justificar a atuação da Corregedoria Nacional.

Nesse sentido, veja-se o julgado do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PERANTE O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS OU MÁCULAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESCABIMENTO DE TRANSAÇÃO POR INSTRUMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA LOCAL
. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO CNMP.
MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. SANÇÃO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I -
A competência correcional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é concorrente a das corregedorias setoriais, conforme compreensão hermenêutica do art. 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte
. II - Inexistência de qualquer mácula ou ofensa ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em face do requerente. III - Competência exclusiva - para celebrar o Termo de Ajuste de Conduta, previsto no art. 39, XV, da Lei Complementar Estadual (LC) 51 do Estado do Tocantins - do Corregedor-Geral do Ministério Público local, e não do CNMP. IV - Manifestação em rede social incompatível com os deveres funcionais. V - A liberdade de expressão é um direito fundamental que, todavia, precisa ser compatibilizada com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição. VI - Não cabe ao Poder Judiciário atuar como instância recursal, em princípio, das decisões do CNMP, especialmente quando a sanção disciplinar aplicada (advertência) descortina-se proporcional com a situação fática devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar. VII - Pedidos julgados improcedentes.

(STF - Pet: 9412 DF 0036454-55.2021 .1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/07/2021)

Alegou ainda a Requerida, que a decisão proferida pelo Conselho Nacional no processo disciplinar é nula, uma vez que não teria observado as disposições da legislação de regência em matéria disciplinar, a LOMPPA, a qual estabelece em seu art. 178, §1º, que “
a ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria pela prática de crime somente será proposta após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória.”

Sem razão
, novamente, pois, conforme já registrado alhures, a presente Ação Civil para Cassação de Aposentadoria não fundamenta-se em condenação pela prática de crime, hipótese que de fato demandaria o trânsito em julgado da ação penal correlata, encontrando-se o presente feito embasado na prática de infração disciplinar, conforme previsto no art.178, §2º, da LOMPPA, a qual estabelece que “
nos demais casos, a ação civil de que trata este artigo será precedida do devido processo legal disciplinar”
, exigência que se encontra plenamente satisfeita no caso em análise.

Aduziu ainda a Requerida, a necessidade de improvimento do feito em razão da fragilidade das provas em que se fundamenta a imputação, suscitando não haver provas de que tenha coagido o gestor municipal a determinar o pagamento de suas passagens aéreas pela Prefeitura de Rurópolis, tampouco de que o recibo de passagens aéreas apresentado nos autos tenha sido produzido pela mesma ou que seja falso.

Sem razão
.

De plano, deve-se ressaltar que eventual imputação de coação da Requerida sobre o gestor municipal, para que Prefeitura de Rurópolis arcasse com o pagamento das passagens aéreas, não foi o objeto de apuração no procedimento disciplinar que fundamentou o presente feito, mas tão somente a imputação de uso de documento falso, apresentado pela Requerida nos autos do Procedimento Disciplinar Preliminar nº 033/2008-MP/CGMP, razão pela qual revelam-se totalmente incabíveis os argumentos apresentados de que não restou comprovado qualquer gasto de dinheiro público, uma vez que tal fato revela-se indiferente para a presente apuração.

A alegação de que o referido recibo teria sido produzido unilateralmente e sem o conhecimento da Requerida por seu ex-companheiro e que não restaria comprovada sua inidoneidade
não merece prosperar
, uma vez que o referido documento foi apresentado pela Requerida em sua defesa nos autos do procedimento disciplinar que respondia perante o Órgão Censor local, não havendo qualquer embasamento fático para dar suporte à alegação que tal documento foi confeccionado sem seu conhecimento, bem como que também desconheceria que o pagamento de suas passagens aéreas não foi realizado com recursos próprios.

Ademais, restou comprovado nos autos do processo disciplinar que a pessoa indicada no recibo como emitente deste não confirmou a ocorrência da transação, aduzindo que a Requerida não era cliente da empresa emitente, bem como restou comprovado que as passagens foram emitidas por outra empresa, tendo como cliente a Prefeitura de Rurópolis, ainda que em favor da aludida promotora de justiça.

Portanto, não há que se falar que as provas colhidas no processo disciplinar se mostrariam frágeis, revelando-se, outrossim, suficientes para corroborar a imputação fática em desfavor da Requerida.

Arguiu ainda em sua Contestação que
não restou caracterizado ato de improbidade administrativa
, em razão da ausência de comprovação do dolo específico exigido na Lei nº 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que a Requerida agiu de boa-fé ao apresentar no procedimento disciplinar documento que acreditava verdadeiro.

Neste tópico,
merece provimento o pleito da Requerida
, mas
por fundamentos diversos dos suscitados
, senão vejamos:

Conforme consta na decisão do procedimento disciplinar que embasa a presente Ação de Cassação de Aposentadoria, à Requerida foi imputada a
infração disciplinar consistente na prática de ato de improbidade administrativa
, consoante previsão do art. 166, VI, da LOMPPA,
verbis
:

Art. 166. Independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro do Ministério Público responde por infração disciplinar quando:

(...)

VI - praticar qualquer outro ato de improbidade administrativa,
assim definido em lei
;

Destarte, a expressão “ato de improbidade administrativa”, constante no inciso VI, art. 166, da LOMPPA, é um elemento normativo cujo conceito não se encontra na Lei Orgânica do Ministério Público, sendo necessário buscá-lo em diploma legal específico, a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Portanto, a tipificação da infração disciplinar prevista no art. 166, VI, da LOMPPA, requer o
enquadramento da conduta do membro acusado
em um dos tipos de improbidade
descritos na Lei de Improbidade Administrativa
.

Em linhas gerais, a Lei de Improbidade Administrativa explana que atos de improbidade administrativa são condutas que, por ação ou omissão, violem, de forma dolosa (art. 1º, §1º), os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); ou (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa estampada nos incisos III, IV, VI, XI e XII do art. 11 da LIA.

Portanto, referido diploma legal de regência, classifica os
atos de improbidade administrativa em três categorias
:

A primeira, prevista no
art. 9º da Lei nº 8.429/1992
, refere-se aos
atos que importem em enriquecimento ilícito
, consistente na prática doloso de ato que implique em vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, conforme
rol exemplificativo de condutas ilícitas
disposto nos incisos do referido artigo,
verbis
:

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no
caput

deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

A segunda categoria refere-se aos
atos que causem prejuízo ao erário
, prevista no
art. 10 da Lei nº 8.429/1992
, consistente em ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da referida Lei, consoante
rol exemplificativo de condutas
disposto nos incisos do referido art. 10,
verbis
:

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXI - (revogado);

XXII - conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o
caput
e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

§ 1º Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

A terceira categoria, prevista no
art. 11 da Lei nº 8.429/1992
, consiste em
atos que atentem contra os princípios da administração pública
, mediante ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, conforme
rol taxativo de condutas
previsto nos incisos do referido artigo,
verbis
:

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

Na hipótese,
conforme consta na decisão final do processo disciplinar
, concluiu o CNMP que
a conduta da Requerida, entre as modalidades de improbidade previstas em lei,

foi

atentatória aos princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA)
, caracterizada
“mediante flagrante violação aos princípios da legalidade, moralidade, honestidade e da lealdade às instituições, nos termos do art.11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa”
.

Neste ponto, necessário relatar que, em outubro de 2021, foi sancionada
a Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente importantes aspectos da Lei de Improbidade Administrativa
, inclusive no que concerne aos elementos necessários para caracterizar o ato de improbidade.

Em linhas gerais, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), após as alterações advindas com a Lei nº 14.230/2021, passou a exigir, para responsabilização civil por improbidade administrativa, a comprovação de dolo específico, assim considerado como
“a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(art.1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992).

Contudo, as
alterações advindas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) com a publicação da Lei nº 14.230/2021
não se restringem à exigência de dolo específico para caracterização do ilícito civil de improbidade administrativa, mas também
implicam em restrição ao conceito legal de ato de improbidade
,
impactando diretamente a tipicidade da infração disciplina
r imputada à Requerida, senão vejamos:

Dentre as modificações mais relevantes para o caso em análise, destaca-se a do art. 11 da Lei de Improbidade, que descreve os atos de improbidade atentatórios aos princípios da Administração Pública,
sendo esta a imputação em desfavor da Requerida nos autos do PAD nº1.00372/2015-10.

Na vigência do texto original da Lei de Improbidade, constituía ato de improbidade
qualquer ação ou omissão
que violasse os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
enquadrados ou não nas condutas arroladas nos incisos do art. 11, dado que o rol ali previsto era exemplificativo
, consoante redação original do
caput
,
verbis
:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

A Lei nº 14.230/2021, por sua vez, modificou a redação do referido artigo, restringindo a caracterização dos atos de improbidade por violação a princípios da Administração Pública àquelas condutas previstas nos incisos do
caput
, tornando taxativo o rol constante no dispositivo,
verbis
:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

A modificação da locução final do
caput
do referido artigo de
“notadamente”
para “
caracterizada por uma das seguintes condutas”
traduz importantíssima alteração na tipificação dos atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública, pois
conforme a antiga redação, qualquer ato atentatório aos referidos princípios poderia caracterizar a improbidade, não obstante não estivesse enquadrado em quaisquer dos incisos do dispositivo
.

Com a novel redação,
não é qualquer violação aos princípios da Administração que caracteriza a conduta ímproba
da Lei nº 8.429, de 1992, mas
apenas a prática dos atos descritos nos incisos do art. 11
, sendo unívoco o sentido da locução final “
caracterizada por uma das seguintes condutas”.

Na prática, condutas graves antes tipificadas na seara disciplinar como improbidade por violação a princípios já não o podem ser, em razão da restrição ao conceito de improbidade decorrente da referida modificação legislativa.

Portanto, na vigência da nova regulamentação da matéria,
é inviável a imputação de ato de improbidade com base genérica no art. 11, caput,
fazendo o julgador referência vaga à ofensa à princípios administrativos
sem subsumir o caso a um dos incisos insertos no dispositivo
, devendo-se ressaltar que se encontra consignada
nestes termos,

a imputação em desfavor da Requerida reconhecida pelo CNMP nos autos do PAD nº nº1.00372/2015-10,
e que embasa a presente demanda.

Quanto a
impossibilidade de manutenção da imputação
de ato de improbidade
com base em ofensa aos princípios do art. 11, caput, da LIA
,
sem enquadramento específico nos respectivos incisos
do dispositivo, veja-se o julgado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o deficit público em 520%.

2. A
ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8 .429, de 1992
.

II. Razões de Decidir

3. A Lei nº 14 .230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.

4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR: “1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14 .230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel . Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).

5. É certo que a nova lei transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.

6 . Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a imputação com base genérica no art. 11, caput, fazendo o julgador referência vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos no dispositivo.

7. In casu, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela Corte de origem se deu com base no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Precedentes.

8. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas.

III . Dispositivo

9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do pedido.

(STF - ARE: 1446991 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma
, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)

E ainda, deliberando acerca da
aplicação a processo em curso das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa
, o Supremo Tribunal Federal
decidiu as seguintes teses com repercussão geral no ARE 843.989 (Tema 1.199)
:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021,
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal
,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
;
nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3)
A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos
praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente e;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Portanto, as balizas estabelecidas pelo Pretório Excelso no referido julgado, ressalvam a impossibilidade de aplicar a
novatio legis in mellius
à coisa julgada,
podendo, contudo, ser aplicada aos processos em curso
.

6 – CONCLUSÃO

Na hipótese, à Requerida foi imputada a prática de
ato de improbidade administrativa
, assim considerado em razão da
inobservância dos princípios
que devem reger a Administração Pública,
não enquadrado especificamente em nenhum dos incisos do art.11
da LIA,
não havendo óbice à aplicação do novel entendimento aos processos em curso
, no sentido que
tal imputação
não pode configurar

ato de improbidade administrativa
à mingua de enquadramento específico nos incisos do art.11.

Portanto, uma vez que
o Julgador encontra-se vinculado aos termos do pedido constante na inicial
, a qual, na hipótese, pleiteia a cassação da aposentadoria da Requerida ELAINE DE SOUZA NUAYED
com fundamento na incidência de infração disciplinar consistente em prática de ato de improbidade administrativa
, conforme decisão do Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do PAD
nº1.00372/2015-10
, e considerando que,
em razão da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa
,
não restaram preenchidos os elementos necessários para configuração de ato de improbidade
nos termos imputados,
afastando a incidência da infração disciplinar prevista no art. 166, VI, da LOMPPA
, revela-se imperativo o
IMPROVIMENTO
do pedido constante na inicial de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria à Requerida.

Ante todo o exposto,
divirjo
do voto da Eminente Relatora, manifestando-me pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido constante na inicial, consoante a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desa. VANIA FORTES BITAR

Vistora

[1]
Art. 166. Independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro do Ministério Público responde por infração disciplinar quando:

(...)

VI - praticar qualquer outro ato de improbidade administrativa, assim definido em lei;

[2]
Art. 173. A pena de demissão é aplicada ao membro do Ministério Público não vitalício, pela prática de qualquer das infrações disciplinares previstas nos incisos II, IV, V, VI e VII do art. 166 desta Lei Complementar.

[3]
Art. 176. A pena de cassação da aposentadoria é aplicada ao membro inativo do Ministério Público pela prática, quando em atividade, de qualquer infração disciplinar apenada com a perda do cargo, e dependerá de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil intentada com essa finalidade.

[4]
Art. 166. Independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro do Ministério Público responde por infração disciplinar quando:

[5]
Art. 191. Evidenciando-se, no procedimento disciplinar preliminar (PDP) ou no processo administrativo disciplinar (PAD), que a infração disciplinar investigada é também tipificada como infração penal, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará, desde logo, a extração e remessa de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, para as providências na esfera criminal que lhe competirem.

[6]
Art. 192. Evidenciando-se, no procedimento disciplinar preliminar (PDP) ou no processo administrativo disciplinar (PAD), que a infração disciplinar investigada é também tipificada como ato de improbidade administrativa, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará, desde logo, a extração e remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça com atribuições para as providências legais cabíveis.

[7]
Art. 178. A ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Tribunal de Justiça, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, nos termos desta Lei Complementar.

[8]
Art. 185. Quando a infração disciplinar for também tipificada como crime, a ela se aplica, no que couber, o que dispuser a lei penal sobre a prescrição, seus prazos e causas de interrupção e suspensão.

Belém, 15/05/2025